Tribunal: CARF
Processo: 13737.000722/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-01-18

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13737.000722/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.026 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
ALCIR MENDES LESSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.
DAA RETIFICADORA
A declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal,
substitui a declaração retificada para todos os efeitos, inclusive para fins de
lançamento de oficio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Duca Amoni (relator) que lhe deu
provimento parcial para afastar a glosa com a dedução de pensão alimentícia no valor de
R$13.000,00. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Diogo Cristian Denny.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Redator designado

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13737.000722/2009-48
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.026 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13737.000722/2009-48

Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física – DIRPF do contribuinte supracitado, referente ao Exercício 2009, Ano Calendário 2008,
a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos termos do Decreto 3.000/1999 –
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, tendo em vista a apuração das seguintes
infrações:
a) Omissão de Rendimentos do Trabalho com e/ou sem Vínculo Empregatício,
parcial no valor de R$ 455,00, recebidos da fonte pagadora Paraíba do Sul Câmara Municipal,
CNPJ 27.963.040/0001-95;
b) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia, no valor de R$ 12.999,50, tendo
como beneficiária Leolinda Barroso Lessa, CPF 689.629.167-20 (valor R$ 13.000,00)por
ausência de comprovantes de pagamento;
c) Dedução Indevida de Previdência Oficial relativa a Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica, parcial no valor de R$ 297,88, referente a fonte pagadora Paraíba do Sul Câmara
Municipal, CNPJ 27.963.040/0001-95.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor
tributável foram registrados no lançamento, de fls. 04/10.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 02/03,
alegando em síntese:
1) A pensão alimentícia glosada é paga a ex cônjuge desde fevereiro de 1988, por
determinação judicial em sentença prolatada em 18/01/1988, através de depósito em conta
corrente bancária da alimentada até o advento da CPMF e que, por solicitação verbal da ex
cônjuge, passou a ser pago em moeda corrente do país, conforme declaração anexada e constante
de Declaração de Ajuste Anual – DAA;
2) Além da obrigatoriedade da pensão, ao cônjuge varão coube o pagamento
mensal de plano de saúde particular e cujos pagamentos não foram deduzidos em sua DAA;
3) O valor declarado como contribuição à Previdência Oficial, no valor de R$
334,28 refere-se a dedução retida pela Câmara Municipal de Paraíba do Sul no RPA de serviços
prestados em anexo;
4) Quanto ao valor de R$ 36,40 deve ter sido o desconto apurado sobre os
rendimentos que foram omitidos;
5) Não houve vício capaz de macular a sua DAA posto que os valores declarados
como pagos a ex cônjuge foram por ela declarados como recebidos, comprovado pelo simples
cruzamento das informações;
6) Aguarda provimento tendo em vista as justificativas e os documentos
apresentados.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO.
Tributa-se o rendimento recebido de Pessoa Jurídica, decorrente do trabalho com ou
sem vínculo empregatício, omitido na declaração de ajuste anual.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.026 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13737.000722/2009-48

CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Os valores pagos a título de Contribuição à Previdência Oficial, devidamente
comprovados, são dedutíveis da base de cálculo do imposto.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. GLOSA.
O direito à dedução está condicionado aos requisitos legais exigidos, inclusive à
comprovação do efetivo pagamento.
Ciente do acórdão da DRJ em 27/12/2013, o(a) contribuinte, em 10/01/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
b) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

O recurso é tempestivo, portanto dele tomo conhecimento.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, afastando a glosa com a dedução de contribuição à previdência oficial. Ainda, o
contribuinte não insurge-se face a omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo
empregatício, motivo pelo qual aplico o teor do artigo 17 do decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.026 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13737.000722/2009-48

§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
O contribuinte anexa ao recurso recibos assinados pela ex-cônjuge ratificando
o pagamento dos valores a título de pensão alimentícia, conforme e-fls. 76 a 87. Ainda, às e-fls.
12 a 17 há declaração enviada tempestivamente pela sua ex-cônjuge que declarou o recebimento
dos valores, motivo pelo qual considero comprovado o pagamento da pensão alimentícia.
Por fim, quanto as despesas médicas discriminadas da sentença judicial com o
plano de saúde da ex-cônjuge e não declaradas pelo contribuinte, mantem-se o lançamento, vez
que este processo administrativo fiscal não é meio hábil para o processamento de retificação de
declaração. Conforme jurisprudência deste CARF, a declaração retificadora deve ser entregue
antes do início de qualquer ação fiscal, como se vê:

IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA - Há que
se aceitar declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal, não
podendo, portanto, serem caracterizados como os omissos os rendimentos nela
lançados. Restando comprovado que o contribuinte deixou de lançar rendimentos em
sua declaração de ajuste retificadora, há que se manter a omissão apontada pela
fiscalização. (Acórdão no: 106-15.643 - 22/06/2006)
DITR. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. EFEITOS.
A declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal, substitui a
declaração retificada para todos os efeitos, inclusive para fins de lançamento de oficio.
Portanto, qualquer procedimento de revisão de oficio e consequente lançamento deve
tomar por base a última declaração retificadora apresentada. (Acórdão n°: 2201-001.747
- 14/08/2012)

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.026 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13737.000722/2009-48

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a glosa com a dedução de pensão alimentícia no valor de
R$13.000,00.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao afastamento da glosa da pensão
alimentícia.
De acordo com o art. 78 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda
- RIR/99), vigente à época dos fatos, o valor pago pelo contribuinte a título de pensão alimentícia
somente pode ser deduzido em sua Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente e se estiver devidamente comprovado mediante
documentação hábil e idônea.
No caso dos autos, o contribuinte foi intimado a fazer a comprovação financeira
do pagamento da pensão alimentícia, não tendo se desincumbido de tal ônus.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 117
DF CARF MF
Original